Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700530-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA FERNANDA SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, MARCELO COUTINHO SANTIAGO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0720349-26.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. Em síntese, alega a agravante que no dia 30/10/2023 houve publicação de edital para preenchimento de cargos de residência médica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz ter optado pelo cargo de anestesiologia, ficando em 9o lugar, de um total de 03 (três) vagas, de modo que ficou na lista de espera. Alega ainda ter sido convocada na 10a chamada, todavia, na manhã do dia 08/03/2024, o IADES teria publicado comunicado cancelando a referida convocação, sob alegação de que os candidatos da 9a chamada que estavam preparados para se matricularem na manhã do dia 08/03 foram prejudicados em razão de retificação no documento, sendo que as matrículas foram adiantadas para o dia 07/03/24. Requereu a agravante a concessão de antecipação de tutela, de forma que seja imediatamente convocada para assumir a 4a vaga de residência médica em Anestesiologia no Hospital Regional do Gama, em razão de suposto erro material cometido pela banca IADES. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Como constou na decisão agravada, havendo constatação de equívocos nos documentos emitidos, deve a banca examinadora, de plano, promover a devida retificação, de modo a evitar prejuízos aos candidatos envolvidos, garantindo-lhes prazo razoável para realização das matrículas. Acrescente-se que, até o momento, as convocações levadas a efeito respeitaram a lista de espera, permanecendo a agravante em sua posição original (9a). Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da tutela pleiteada. Ademais, a tutela na forma requerida pela agravante tem cunho satisfativo, ou seja, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo por ora a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator